Tribunal: TJES
Processo: 5013956-29.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5013956-29.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
VALDECI ANTONIO MARDEGAN COELHO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a repetição do indébito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O recorrente busca a reforma da sentença alegando a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação do empréstimo para afastar o dever de indenizar; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa a razoabilidade; e (iii) definir o termo inicial e os índices dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. 5. O dano moral é configurado pelo desconto indevido em verba de natureza alimentar, devendo o valor ser mantido ou ajustado conforme os precedentes da Corte para casos análogos. 6. Em relação aos consectários legais, a correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento e os juros de mora, em se tratando de ilícito extracontratual por fraude, fluem a partir do evento danoso. 7. Na repetição do indébito, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária desde cada desembolso indevido. 8. O provimento parcial justifica-se pela necessidade de adequação dos consectários legais de ofício ou para reformar pontualmente o termo inicial fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis às condenações de repetição do indébito e danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 398, 405 e 927; Lei nº 8.078/1990, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.